Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA FORMADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que acolheu preliminar de coisa julgada material e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. A ação de cobrança foi ajuizada por entidade de previdência complementar (PREVI) visando à recomposição da reserva matemática adicional decorrente de aumento do benefício de aposentadoria complementar, reconhecido em reclamação trabalhista proposta pelo réu em face do Banco do Brasil e da PREVI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a correção do valor atribuído à causa; e (ii) definir se a pretensão de cobrança da reserva matemática está acobertada por coisa julgada oriunda de decisão da Justiça do Trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do valor da causa com base em estimativa, correspondente a doze parcelas mensais do valor do benefício, encontra respaldo no art. 292, § 2o, do CPC, diante da impossibilidade de apuração exata do quantum debeatur sem a realização de perícia atuarial.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a fixação estimada do valor da causa em demandas que envolvem cálculo atuarial complexo e proveito econômico incerto.
5. A análise dos pedidos e da causa de pedir formulados na reclamação trabalhista demonstra que a matéria referente à recomposição da reserva matemática não foi objeto de apreciação pela Justiça do Trabalho, limitando-se a discussão ao salário de participação e às contribuições previdenciárias mensais.
6. A ausência de identidade entre os elementos da demanda impede o reconhecimento da coisa julgada material, à luz do art. 502 do CPC.
7. O entendimento do STJ nos Temas 955 e 1021 reforça a distinção entre contribuições mensais e reserva matemática, esta sendo requisito técnico-atuarial autônomo, cuja cobrança não se confunde com os efeitos financeiros decorrentes de decisão trabalhista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento:
1. É válida a fixação do valor da causa por estimativa quando o proveito econômico não pode ser definido com precisão, diante da necessidade de perícia atuarial.
2. A cobrança de recomposição de reserva matemática não está acobertada por coisa julgada quando tal matéria não foi expressamente apreciada na reclamação trabalhista.
3. A inexistência de identidade entre os elementos das ações (pedidos e causas de pedir) afasta a incidência da coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 114 e 202, § 2o; CPC, arts. 292, § 2o; 485, V; 502. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044226, 0709630-93.2025.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 2013930, 0707066-44.2025.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 02/07/2025; TJDFT, Acórdão 1889521, 0729062-61.2022.8.07.0015, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 17/07/2024; STJ, Tema 955 e Tema 1021, REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28/10/2020.